Tribunal: STF
Processo: ARE 1460307
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Míriam Arruda dos Santos da Silva interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela manejado em face do capítulo do acórdão, proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que excluiu, da condenação, a parcela referente à cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que seriam superáveis aqueles óbices sumulares em razão do amparo constitucional do direito pleiteado.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.  



    Correta a decisão agravada.



    O presente recurso foi tirado de reclamação trabalhista proposta em 14.8.2013, por meio da qual buscava, a autora – técnica de enfermagem – assegurar a condenação do Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A ao pagamento do adicional de periculosidade, com reflexos nas demais verbas laborais, em razão da alegada exposição a aparelhos de raios X.



    A sentença de parcial procedência, prolatada pelo Juízo da 21a. Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, fora reformada pelo Regional do Trabalho da 4a. Região para incluir a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade – parcela da condenação que, todavia, fora decotada pelo TST.



    Ocorre que a devolução do conhecimento da alegada infringência aos dispositivos constitucionais apontados nas razões do extraordinário demandaria a análise de matéria infraconstitucional.



    Para além disso, aferir se a autora da ação reclamatória implementou, ou não, os requisitos para a concessão da pleiteada cumulação de adicionais demandaria o reexame fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária, na exata dicção do Enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes em decisões monocráticas: ARE 1.310.471 AgR, Ministro Presidente (Luiz Fux), DJ de 22.3.2021; ARE 1.027.363, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3.5.2017; e, ainda, colegiadas: ARE 1.180.846 AgR, Ministro Presidente (Dias Toffoli), DJ de 24.4.2019; ARE 1.300.188 AgR, Ministro Presidente (Luiz Fux), DJ de 27.4.2021.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não são cabíveis na espécie, em razão da ausência de sua prévia fixação no acórdão recorrido (TST).  



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente